Tribunal: TJSP
Processo: 0001246-02.2014.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. Conjunto probatório que evidencia a imperícia do médico que atendeu a paciente. Dano moral configurado. Dever de indenizar. A apelada não comprovou nenhuma das excludentes do nexo de causalidade. Valor da indenização mantido. Recurso de apelação improvido.